Tribunal: TJMT
Processo: 1043740-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043740-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 045.074.981-98 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA
.

APELADO(S):
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMEROS DE CONTRATO. FINALIDADE ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da
6
a Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, fundado na alegação de inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, em razão de suposto débito inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a divergência entre o contrato negativado e o contrato original compromete a validade da inscrição;

(
ii
) saber se há comprovação suficiente de dano moral decorrente da negativação;

(
iii
) saber se houve irregularidade na ausência de notificação prévia da cessão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação acostada aos autos demonstra a existência de vínculo contratual válido entre a recorrente e a empresa credora originária, ratificado por assinatura.

4. A ausência de correspondência entre os números do contrato na negativação e no documento original não invalida a relação jurídica, tratando-se de mecanismo interno dos bancos de dados de proteção ao crédito.

5. A ausência de notificação prévia da cessão não obsta o exercício dos atos de conservação do crédito pelo cessionário, conforme jurisprudência consolidada.

6. Inexistentes elementos que comprovem adimplemento da dívida ou inexistência de relação jurídica, ônus que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Não se verifica abuso de direito ou falha na prestação do serviço, tampouco comprovação de abalo moral, afastando-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação da contratação por biometria facial constitui meio idôneo à validade do vínculo obrigacional e legitima a inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A divergência entre o número do contrato negativado e o documento contratual original não descaracteriza a relação jurídica. 3. A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não invalida o exercício do direito de inscrição pelo cessionário. 4. A inexistência de prova do adimplemento ou de ausência de relação contratual afasta o dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 373, I, e 411, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. no 1037665-24.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.04.2024; TJSP, Ap.
Cív
. no 1040442-09.2023.8.26.0576, Rel. Des. Léa Duarte, j. 20.08.2024; TJMT, Ap.
Cív
. no 0004016-59.2015.8.11.0011, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
6
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, em demanda na qual o autor buscava a declaração de inexistência de relação jurídica e, por conseguinte, a inexistência dos débitos
sub judice
, bem como a condenação do fundo de investimento ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da
suposta inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da discrepância entre o contrato negativado e o vinculado à dívida original;

2. Da
in
existência de provas do dano moral;

3.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

4. Postula a
minoração dos honorários sucumbenciais.

O fundo de investimento
apelado apresentou suas contrarrazões (ID
337634387
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA.

APELADO(S):
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, em demanda na qual o autor buscava a declaração de inexistência de relação jurídica e, por conseguinte, a inexistência dos débitos sub judice, bem como a condenação do fundo de investimento ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suposta inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da discrepância entre o contrato negativado e o vinculado à dívida original.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a tese recursal do consumidor apelante deve ser rejeitada.

Isso porque, o conjunto fático-probatório formado nos autos demonstram a regularidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que, verifica-se que a aludida inscrição (R$
91,29

–

20/01/2019
) é oriunda da cessão de crédito de contrato firmado entre a requerente e a empresa “
RIACHUELO
”
,
conforme juntada nos autos dos documentos:

Ficha
cadastral
– (ID.
337634359
);

Termo de cessão (ID
337634365
).

O instrumento contratual que deu ensejo à negativação encontra-se devidamente assinado pela parte apelante, sendo a assinatura nele aposta semelhante àquela constante dos demais documentos acostados aos autos pela própria autora.

Da análise do referido documento, constata-se que a consumidora tinha plena ciência do contrato firmado entre as partes, tendo, inclusive, confirmado expressamente o recebimento do pacto, conforme se depreende do seguinte trecho:

Por outro lado, não existe nos autos provas suficientes das alegações da consumidora, notadamente, acerca do adimplemento total do débito positivado, bem como, da ausência de relação jurídica entre as partes.

Ademais, com relação à ausência de notificação prévia da cessão de crédito, tenho que ela, não impede o cessionário de exercer os atos de conservação do crédito, dentre eles, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Sobre o tema destaco a seguinte manifestação jurisprudencial.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INVALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A simples baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda, pois, a pessoa jurídica adquire personalidade com o registro de seus atos constitutivos no respectivo registro, no caso, na Junta Comercial, e ela só se extingue com o cancelamento do referido registro, o que não ocorreu na espécie, conforme se verifica dos documentos trazidos
a
baila com a exordial.

A falta de notificação do devedor para manifestação não é condição de validade da cessão de crédito, tampouco obsta a exigibilidade da dívida pelo cessionário, não havendo que se falar na nulidade da r. sentença por suposta invalidade da cessão de crédito. Precedentes do STJ.

No caso vertente, não há dúvidas de que o vencimento final do título se deu em julho de 2005, contudo, o próprio devedor ajuizou ação de depósito
em 2007, interrompendo o prazo prescricional, que somente volta a fluir após o
transito
em julgado da mesma, conforme entendimento já pacificado no âmbito do c. STJ, de modo que
inocorreu
a prescrição na espécie.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que ocorreu no caso vertente.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 0004016-59.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)
(grifo nosso)

No que concerne a suscitada discrepância nos números dos contratos constantes no extrato de negativação e o que foi juntado pelo fundo de investimento.

Tal circunstância, contudo, não tem o condão de infirmar, por si, a validade do vínculo obrigacional firmado entre as partes.

É prática administrativa comum e consolidada, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, que os órgãos de proteção ao crédito, a exemplo do SPC Brasil, atribuam internamente identificadores numéricos próprios às inscrições negativas lançadas em seus bancos de dados, com a exclusiva finalidade de organização sistêmica, catalogação e controle interno. Trata-se de numeração de caráter meramente administrativo, dissociada do número contratual atribuído pela instituição credora, e que não guarda, necessariamente, correspondência direta com aquele que consta do instrumento contratual.

Assim, a simples divergência numérica entre o número do contrato constante na documentação da financeira e aquele que aparece nos sistemas do SPC ou SERASA não constitui, isoladamente, prova de inexistência da relação jurídica. Trata-se de fenômeno frequente, notadamente em se tratando de operações realizadas por meio de cessão de crédito ou de plataformas digitais.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO. BANCO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA.
FINANCIAMENTO .
NEGATIVAÇÃO. PROVA DO VÍNCULO E DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS EM ABERTO. NEGATIVAÇÃO
DEVIDA .
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Parte ré que afirmou ter a autora assinado contrato de financiamento de bens e juntou a comprovação desta contratação, seguida de foto selfie e foto do documento, cuja assinatura não foi impugnada.
2 .
Comprovada a contratação junto à instituição financeira e dizendo a parte ré que existem débitos em aberto, o ônus da prova a respeito do pagamento de todos
eles era
da autora. Autora que não se desincumbiu desse ônus. Conclusão pela existência das dívidas.
3 .
Diferentes os números do contrato constante na inscrição do SERASA e o número da operação descrita no contrato assinado pela parte autora. Ocorre que aquele pode estar relacionado com uma parcela que teria ficado sem pagar, ou até mesmo o número de controle interno de documentos do réu.
Comunicado do SERASA está contido que o débito adveio de pendências financeiras.
4 .
Nada de ilícito nos débitos apontados e lançados nos bancos de dados de inadimplentes, desnecessária a análise da Súmula 385 do col. STJ, pois improcedente a indenização por danos morais. 5. Mantida a
sentença .
Recurso a que se nega provimento.
ld

(TJ-SP - Apelação Cível: 10404420920238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 20/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 20/08/2024) (
g.n
.)

Portanto, para que se configure a indevida negativação, exige-se mais do que a divergência de numeração: necessário seria que se comprovasse a inexistência da contratação, a ausência de assinatura, ou ainda a total ausência de documentação mínima indicativa da relação obrigacional.

No caso concreto, não há nos autos prova de que a parte autora tenha efetivamente quitado a dívida, tampouco trouxe elementos que infirmem
a autenticidade do contrato apresentado pela ré, o qual se encontra acompanhado de outros documentos indicativos da relação contratual.

Em suma
, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Diante dessas considerações, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pelo fundo de investimento apelado, uma vez que não restou comprovada sua responsabilidade civil, tendo a empresa atuado no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo dano patrimonial ou extrapatrimonial a ser reparado.

Desse modo, reconhecida a ausência de responsabilidade da empresa apelada, ficam prejudicadas as demais pretensões recursais.

2.2.

Postula a minoração dos honorários sucumbenciais
.

No que se refere à tese recursal voltada à
minoração
dos honorários advocatícios, entendo que não merece acolhida. Isso porque não se verifica qualquer descompasso com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento da verba honorária em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa.

Conforme já destacado, o montante fixado mostra-se compatível com a natureza da demanda, com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte e com o tempo exigido para a prestação do serviço, atendendo, portanto, aos parâmetros previstos nos incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Diante disso, rejeito a tese recursal
suscitada
pela apelante.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026